Tribunal: TJMT
Processo: 0044563-09.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044563-09.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MURILLO DE FREITAS CORREIA FERREIRA - CPF: 049.231.531-05 (APELANTE), AMORAZUL- ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL SERRA AZUL II - CNPJ: 31.908.365/0001-42 (VÍTIMA), D C R DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 05.864.980/0001-94 (VÍTIMA), WILLIAM ALVES CABRAL - CPF: 009.222.871-20 (ASSISTENTE), GINA BARBARA TOLFO MARTINS - CPF: 003.892.131-60 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES VALORADOS NEGATIVAMENTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELOS FUNDAMENTOS DA VALORAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE POR VIOLAR CONFIANÇA CONDOMINIAL, COM EXCLUSÃO DO FUNDAMENTO DA DUPLA PRÁTICA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE
BIS IN IDEM
– MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÕES DISTINTAS UTILIZADAS PARA ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA –
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE – EXCESSO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA MAJORAÇÃO SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A circunstância judicial da culpabilidade pode ser legitimamente valorada de forma negativa quando o agente, além de violar o bem jurídico protegido pela norma penal (patrimônio), também quebra o pacto de coletividade e confiança entre os moradores de um mesmo condomínio, evidenciando maior reprovabilidade na conduta.

Configura indevido
bis in idem
a utilização do fato de o agente ter cometido o delito em duas ocasiões consecutivas tanto para valorar negativamente a culpabilidade quanto para reconhecer a continuidade delitiva (art. 71 do CP), majorando a pena na terceira fase da dosimetria.

O reconhecimento de maus antecedentes e da agravante da reincidência, simultaneamente, não caracteriza
bis in idem
quando baseados em condenações distintas, sendo válida a valoração de condenação anterior com pretensão executória prescrita para fins de maus antecedentes, uma vez que a prescrição impede somente a execução da pena, mantendo os efeitos secundários da condenação penal.

Este Tribunal tem adotado como parâmetro razoável a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativada, devendo qualquer exasperação superior ser devidamente fundamentada pelo julgador. Ausente tal fundamentação, impõe-se a readequação do quantum de aumento.

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva do apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Murillo de Freitas Correia Ferreira
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0044563-09.2019.8.11.0042, o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no

artigo 155, §1º, c/c art. 71, ambos do Código Penal, a pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa em patamar mínimo. (Id. 270537940)

Nas razões recursais, a Defesa do apelante questiona a dosimetria da pena estabelecida na origem, pedindo o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e aos maus antecedentes, por estarem supostamente pautadas em fundamentação inidônea.

No que concerne à culpabilidade, argumenta que o fato de o apelante haver furtado câmeras do próprio condomínio onde reside não torna sua culpabilidade mais intensa. Pelo contrário, sustenta que se o réu tivesse saído do condomínio para praticar o furto em outra localidade, haveria uma intensidade muito maior no seu dolo. Além disso, alega que o segundo fundamento utilizado pelo magistrado (fato de o apelante ter praticado o crime em duas ocasiões) já foi considerado para reconhecer a continuidade delitiva, elevando a pena na terceira fase da dosimetria, o que caracterizaria
bis in idem
.

Quanto aos antecedentes, aduz que o apelante registra uma única condenação com trânsito em julgado, que foi expressamente utilizada pelo magistrado para reconhecer a reincidência do apelante na segunda fase da dosimetria. Assim, não poderia essa mesma anotação criminal ser considerada como circunstância judicial desfavorável e, simultaneamente, como circunstância agravante, o que feriria o princípio do non bis in idem e a Súmula 241 do STJ.

Subsidiariamente, caso seja mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais, requer que o incremento seja de 02 (dois) meses para cada circunstância, argumentando que o TJMT tem adotado como padrão o patamar de elevação de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativada. (Id. 270537950)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 270537955)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça
Dra. Rosana Marra
, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 280211385)

APELAÇÃO CRIMINAL – Sentença condenatória – Crime de furto qualificado (artigo 155, §1º, do CP) – Recurso defensivo: Razões de apelação 1. Questiona a defesa a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais referente a culpabilidade e aos maus antecedentes, por estarem supostamente pautadas em fundamentação inidônea. – Improcedência – As circunstâncias judiciais negativadas pelo Juízo a quo (culpabilidade e maus antecedentes) consideram o contexto delitivo, as condenações anteriores, fatores estes que dão subsídio e legitimidade para a negativação, sendo falaciosa a tese defensiva de inidoneidade da fundamentação apresentada 2. Subsidiariamente, caso seja mantida todos as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, requer que o incremento na pena basilar seja de 02 (dois) meses para cada circunstância. Procedência. No presente caso, o Juízo a quo, ao exasperar a pena utilizou índices de aumento diverso da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo ou de 1/6 (um sexto), da pena base, sem que houvesse fundamentação para tanto, por esta razão o redimensionamento da pena basilar, é medida que se impõe. – PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO do Recurso Defensivo, tão somente para o redimensionamento da fração de aumento utilizada na exasperação da pena basilar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Murillo de Freitas Correia Ferreira
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0044563-09.2019.8.11.0042.

Consta da denúncia que nos dias 15 e 16 de maio de 2019, por volta das 05h35min, no Condomínio Residencial Serra Azul 2, situado na rua Jacarandá, nº 70, bairro Nova Conquista, em Cuiabá/MT, o denunciado MURILLO subtraiu, para si, durante repouso noturno, 04 (quatro) câmeras de circuito interno de câmeras, marca Intelbras, 04 (quatro) caixas de conectores, avaliados indiretamente em R$ 1.220,00 (um mil duzentos e vinte reais), de propriedade da empresa vítima GD Segurança Eletrônica.

Segundo apurado, no dia 15 de maio de 2019, de madrugada, o acusado, que é morador do Condomínio Residencial Serra Azul, dirigiu-se a duas câmeras de monitoramento, pulou para alcançá-las e, com seu peso, arrebentou a fiação, após subtraiu as câmeras e as caixas que as acoplavam. No dia seguinte, 16 de maio de 2019, também de madrugada, o denunciado adotou o mesmo modus operandi e subtraiu outras duas câmeras de segurança do condomínio.

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, julgou procedente a exordial acusatória, condenando o réu nos seguintes fundamentos:

“[...]
Decido.

Para os crimes imputados na denúncia, o Código Penal estabelece:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

Crime continuado

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Pois bem, ao analisar os autos, verifico que os bens não foram encontrados na posse do réu Murillo. Contudo, a materialidade do delito está claramente comprovada pelas imagens das câmeras de segurança do condomínio, que flagraram as práticas delitivas atribuídas ao réu Murillo, conforme consta no relatório de investigação (ID 41097905, fls. 23). Além disso, há suporte nos elementos constantes do Boletim de Ocorrência (ID 41097905, fls. 10), A avaliação indireta dos bens subtraídos também reforça a materialidade (ID 41097905, fls. 29). e no depoimento prestado pelo síndico do condomínio.

A autoria é igualmente evidente. O síndico William Alves Cabral, em seu depoimento em juízo, confirmou que Murilo de Freitas Corrêa Ferreira foi o responsável pelo furto de câmeras de segurança ocorrido nos dias 15 e 16 de maio de 2019 e reconheceu o réu nas imagens de segurança e afirmou com certeza que Murilo foi o autor do furto, destacando que ele residia no condomínio e que os eventos ocorreram durante seu período de moradia. William relatou que Murilo subtraiu os itens após arrebentar a fiação e que o reconhecimento se deu de forma segura. Ainda, mencionou que a família do réu não ressarciu os danos causados ao condomínio, embora ele tenha decidido não levar a questão adiante.

Mistrael Alves de Freitas (mãe do réu) em juízo - Relatou que o Murilo estava morando em sua casa junto com a nora e a neta, mas por ser usuário de drogas, ele às vezes saía e ficava dias fora, voltando depois. No momento da audiência, ele não estava em casa, mas deveria estar trabalhando com a nora, embora a testemunha não tivesse certeza disso. Ao ser questionada pelo crime ocorrido no condomínio afirmou que viu um vídeo e achou que era Murillo, embora a imagem estivesse borrada. O oficial de justiça já havia tentado intimar Murilo, explicou que ele ainda estava morando na casa, mas por ser adicto, às vezes estava presente, outras vezes não. Informou ao Murilo sobre a audiência, mas evitou falar muitos detalhes para evitar conflitos. Em relação à foto mostrada pela promotoria, a testemunha reconheceu Murilo na foto onde ele estava sem camisa, mas disse que a outra imagem, de cima, estava borrada e não dava para ter certeza, apesar de tentar atenuar a conduta de Murilo, não conseguiu afastar os elementos probatórios trazidos nos autos.

Sobre os fatos narrados na denúncia, cito o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO NÃO MACULA A COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. 2) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NOS LOCAIS DOS CRIMES. APELANTE APREENDIDO COM A MESMA ROUPA UTILIZADA NO MOMENTO DOS CRIMES. 3) IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AGRAVANTE DE MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS ESPECÍFICAS TRANSITADAS EM JULGADO. 4). RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. IMPERTINÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. REJEITADA A PRELIMINAR, RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Ainda que o suspeito tenha sido submetido sozinho ao reconhecimento pessoal, isto é, sem qualquer outro indivíduo ao lado, tal irregularidade não é capaz de macular o reconhecimento pessoal, quando a autoria delitiva puder ser constatada por outros elementos de provas, a exemplo, das filmagens contendo a ação delituosa perpetrada pelo agente e a prisão em flagrante delito do apelante vestindo as mesmas roupas que usava nos momentos dos crimes.

2. A diminuta resolução dos vídeos da câmera de segurança, por vezes impede a percepção de sinais particulares, tais como tatuagens. Todavia, havendo provas suficientes da autoria delitiva, constatada pelo modus operandi empregado, similitude das vestimentas, sombreamento nas imagens na parte do corpo que o agente possui tatuagem, trejeitos e fisionomias do agente similares às daquele que aparece no vídeo subtraindo os bens das vítimas, depoimento dos policiais atestando a autoria e materialidade delitivas, fornecem a segurança necessária para embasar a condenação.

3. O julgador não tem um parâmetro legal rígido para a valoração de agravantes, sendo a fração de 1/6 (um sexto) eleita majoritariamente pela jurisprudência nacional como um patamar adequado, podendo a fração ser graduada progressiva e proporcionalmente de acordo com o número de condenações, desde que observados os princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, além da necessidade e suficiência à reprovação da conduta. Assim, adequada a elevação da pena intermediária em 1⁄2 (metade), diante da presença de 9 registros criminais por crime de Furto, configuradores de reincidência.

4. Resta caracterizada a reiteração criminosa e a evidente habitualidade delitiva quando constatado o dolo autônomo entre os fatos criminosos e diante da verificação de que o apelante ostenta diversas condenações anteriores pelo mesmo tipo penal, transitadas em julgado, impossibilitando o reconhecimento da continuidade delitiva, pela ausência do requisito subjetivo do instituto. (N.U 1010371-14.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

O réu Murilo negou os fatos em juízo, mas sua negativa não se sustenta diante do conjunto probatório. As imagens de segurança, o depoimento do síndico e os demais elementos dos autos confirmam sua participação nos delitos. A tese de defesa de que as imagens seriam insuficientes para o reconhecimento não prospera, uma vez que o síndico, que conhecia o réu e convivia com ele, afirmou categoricamente que se tratava de Murilo nas imagens.

Os furtos ocorreram durante o período de repouso noturno, conforme comprovado nos autos, o que justifica a aplicação da qualificadora prevista no §1º do art. 155 do Código Penal. A jurisprudência entende que a prática de furtos durante esse período agrava o delito, tendo em vista o maior estado de vulnerabilidade das vítimas e a redução da vigilância sobre os bens. Ademais, os delitos foram praticados em dois dias consecutivos, com o mesmo modus operandi, evidenciando um comportamento reiterado e homogêneo por parte do réu. Tal circunstância caracteriza a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, uma vez que os crimes foram cometidos em condições de tempo e lugar que demonstram a intenção de dar continuidade à mesma conduta delitiva. O reconhecimento da continuidade delitiva impõe a majoração da pena, considerando que se trata de infrações da mesma espécie, praticadas em condições que evidenciam o vínculo entre as ações. Dessa forma, a continuidade delitiva deve ser levada em conta para o cálculo da pena, com o respectivo aumento proporcional.

A tese apresentada pela Defesa, que alega que as imagens das câmeras seriam insuficientes para fundamentar uma condenação, não merece prosperar. Os elementos probatórios constantes nos autos são consistentes e claramente confirmam a autoria do crime por parte do réu Murilo de Freitas Correia Ferreira.

O relatório de investigação (ID 41097905, fls. 23) demonstra que as imagens das câmeras de segurança do condomínio capturaram de forma nítida a ação do réu no dia 15 de maio de 2019, às 05h16min, durante a prática do furto. Tal evidência foi corroborada pelo depoimento do síndico do condomínio, Willian Alves Cabral, que, conhecendo todos os moradores do local, identificou de forma inequívoca o réu como sendo o autor dos fatos. O síndico, em seu depoimento, destacou que as imagens eram suficientemente claras para identificar o réu, afastando qualquer dúvida sobre a identidade do autor.

A defesa também argumenta que a ausência de perícia nas imagens impediria a comprovação do horário dos fatos. No entanto, essa alegação deve ser afastada, pois o relatório de investigação detalha de forma precisa o horário e as circunstâncias em que o furto ocorreu, sendo corroborado pelo depoimento testemunhal do síndico, que validou a clareza e autenticidade das imagens.

Diante dos elementos apresentados, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, uma vez que não há dúvida razoável sobre a autoria dos fatos atribuídos ao réu. Com base nas provas produzidas, impõe-se a condenação de Murilo de Freitas Correia Ferreira, reconhecendo-se a materialidade e a autoria do delito.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão constante na denúncia, com o fim de CONDENAR O RÉU MURILLO DE FREITAS CORREIA FERREIRA, pela prática do crime previsto nos artigos 155, §1º, c/c art. 71 ambos do Código Penal.

Cálculo da pena

Passo a fixar a pena, atento ao contido no art. 68 do Código Penal.

A culpabilidade do réu é elevada, pois ele agiu de forma deliberada ao subtrair as câmeras de monitoramento de seu próprio condomínio. Além disso, cometeu o delito em duas ocasiões consecutivas, demonstrando um claro desprezo pela lei e pelo patrimônio do local onde ele próprio residia, o que demonstra mais a reprovabilidade da conduta. Os antecedentes: O réu é reincidente, registra maus antecedentes, o que será levado em consideração na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena As circunstâncias do delito também merecem destaque, já que o réu agiu durante o repouso noturno, aproveitando-se da menor vigilância do local, o que dificulta a prevenção e a repressão ao crime, porém essa circunstancia será majorada na 3ª fase. Considerando a culpabilidade e maus antecedentes, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, verifico que o réu Murillo é reincidente, conforme consta no ID 135768225, tendo uma condenação com trânsito em julgado em 21/03/2017, nos autos n. 0021823-96.2015.8.11.0042. Diante disso, aplico a agravante da reincidência, motivo pelo qual aumento a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena, porém, verifico a presença da causa de aumento de pena descrita no § 1º, do art. 155, do Código Penal, ou seja, o furto noturno, razão pela qual majoro a pena em 1/3, ficando ela em 03 (três) anos 04 (quatro) meses de reclusão.

Incide, ainda, no presente caso, a causa de aumento de pena descrita no art. 71 do Código Penal, ou seja, o crime continuado, tendo em vista que o réu Murillo utilizando o mesmo modus operandi: subtraiu as câmeras de monitoração do condomínio onde reside por duas vezes consecutivas em curto intervalo de tempo, razão pela qual majoro a pena em 1/6, fixando-a em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em definitiva.

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Fixação da Indenização

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação (CPP, art. 387, inc. IV), ante a ausência de provas, remetendo ao Juízo Cível a discussão sobre essa questão.

Regime de pena

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Detração

O sentenciado não foi preso cautelarmente por este processo, razão pela qual não há que se falar em detração para fim de fixação do regime inicial do cumprimento da pena (Art. 387, §2º, do CPP).

Substituição da pena

Incabível a substituição de pena em virtude do disposto no inciso II do art. 44 do Código Penal, reincidência.

Sursis

Deixo de aplicar a o benefício da suspensão condicional da pena, ante a ausência dos requisitos legais previstos no art. 77 do CP.

Manutenção ou imposição de prisão preventiva

O réu deve permanecer solto ante a notória contradição entre o cumprimento da pena em regime aberto e a decretação da prisão cautelar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA com o fim de CONDENAR O RÉU MURILLO DE FREISTAS CORREIA FERREIRA pela prática do crime previsto no art. art. 155, § 1º, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Código Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicialmente semiaberto, devendo aguardar em liberdade o trânsito em julgado da presente sentença.

Disposições Finais

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando suspensa até que tenha condições financeiras para pagamento devidamente comprova pelos órgãos competentes, por ser pobre na forma da lei. [...]” (Id. 270537940)

O apelante questiona a dosimetria da pena, especificamente no tocante à valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos maus antecedentes, bem como o
quantum
de aumento aplicado para cada circunstância negativa.

Da culpabilidade

No que se refere à valoração negativa da culpabilidade, o magistrado sentenciante fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

"A culpabilidade do réu é elevada, pois ele agiu de forma deliberada ao subtrair as câmeras de monitoramento de seu próprio condomínio. Além disso, cometeu o delito em duas ocasiões consecutivas, demonstrando um claro desprezo pela lei e pelo patrimônio do local onde ele próprio residia, o que demonstra mais a reprovabilidade da conduta."

A defesa argumenta que esses fundamentos não se sustentam, pois o fato de o apelante ter subtraído câmeras do próprio condomínio onde reside demonstraria uma intensidade menor no seu dolo, uma periculosidade e gravidade mais reduzida na sua conduta do que se ele tivesse invadido a residência de terceiros. Quanto ao fato de ter praticado o crime em duas ocasiões, alega que isso já foi considerado para reconhecer a continuidade delitiva, elevando a pena na terceira fase da dosimetria.

Com a devida vênia, não vislumbro desacerto na valoração negativa da culpabilidade. O fato de o apelante ter subtraído as câmeras de segurança do próprio condomínio onde residia demonstra maior reprovabilidade da conduta, pois evidencia que, além de violar o bem jurídico protegido pela norma penal (patrimônio), também quebrou o pacto de coletividade e confiança entre os moradores que compartilhavam o mesmo espaço, desrespeitando o patrimônio coletivo e a convivência comunitária.

Nesse sentido, vem decidindo este Egrégio Tribunal:

“[...] 1.A prática de furto por pessoa que trabalha no local configura maior reprovabilidade da conduta, diante do abuso de confiança da vítima e aproveitamento da situação de acesso pleno ao local; além de denotar premeditação e ardil, o que justifica elevação da pena-base a título de culpabilidade desfavorável. [...](N.U 1001237-74.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

Entretanto, assiste razão à defesa quanto ao segundo fundamento utilizado para valorar negativamente a culpabilidade. O fato de o apelante ter cometido o delito em duas ocasiões consecutivas já foi considerado para reconhecer a continuidade delitiva (art. 71 do CP), majorando a pena na terceira fase da dosimetria. Assim, utilizar o mesmo fato para valorar negativamente a culpabilidade configura indevido
bis in idem
.

Contudo, permanecendo válido o primeiro fundamento, mantenho a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

Dos maus antecedentes

Quanto aos maus antecedentes, o juiz sentenciante assim consignou:
"Os antecedentes: O réu é reincidente, registra maus antecedentes, o que será levado em consideração na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena."

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado fundamentou:
"Na segunda fase, verifico que o réu Murillo é reincidente, conforme consta no ID 135768225, tendo uma condenação com trânsito em julgado em 21/03/2017, nos autos n. 0021823-96.2015.8.11.0042. Diante disso, aplico a agravante da reincidência, motivo pelo qual aumento a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão."

A defesa sustenta que o apelante registra uma única condenação com trânsito em julgado, que foi expressamente utilizada pelo magistrado para reconhecer a reincidência na segunda fase da dosimetria, não podendo essa mesma anotação criminal ser considerada como circunstância judicial desfavorável e, simultaneamente, como circunstância agravante.

Preliminarmente, cabe destacar que, conforme consta nas contrarrazões do Ministério Público e no parecer da Procuradoria de Justiça, além da condenação utilizada para fundamentar a reincidência (ação penal nº 0021823-96.2015.8.11.0042), o apelante também possuía outra condenação (ação penal nº 0007571-54.2016.8.11.0042), com trânsito em julgado em 17.08.2022.

Ocorre que, conforme se extrai do parecer ministerial, esta segunda condenação foi julgada extinta em razão da prescrição. No entanto, ainda que a execução da pena tenha sido extinta pela prescrição, os efeitos secundários da condenação permanecem, incluindo a possibilidade de valoração como maus antecedentes.

Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça:
"em que pese, a ação penal utilizada para fundamentar os maus antecedentes tenha sido julgada extinta em razão da prescrição este fator impede somente a execução da pena, mantendo ainda os efeitos secundários da condenação penal, sendo, portanto, fundamento idôneo para exasperar a circunstância judicial dos maus antecedentes."

Este é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

"Prescrita a pretensão executória, subsistem os efeitos secundários da pena, incluída a reincidência. Precedentes." (AgRg no HC n. 697.856/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Assim, não se verifica
bis in idem
na valoração negativa dos maus antecedentes, pois foi utilizada condenação diversa daquela considerada para a agravante da reincidência. Portanto, mantenho a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes.

Do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial negativa

O apelante questiona, subsidiariamente, o
quantum
de aumento aplicado para cada circunstância judicial negativada na primeira fase da dosimetria. Argumenta que o TJMT tem adotado como padrão o patamar de elevação de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativada, o que corresponderia a um incremento de apenas 02 (dois) meses para cada circunstância, considerando a pena mínima do furto simples (1 ano).

Na sentença, o magistrado majorou a pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal, fixando-a em 2 (dois) anos de reclusão, por considerar negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos maus antecedentes, o que corresponde a um aumento de 6 (seis) meses para cada circunstância.

Nesse ponto, assiste razão ao apelante.

Este Tribunal tem adotado como parâmetro razoável a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) da pena mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial negativada, devendo qualquer exasperação superior ser devidamente fundamentada pelo julgador.

No caso concreto, o magistrado não apresentou fundamentação específica para justificar a majoração da pena em patamar superior ao usualmente adotado por este Tribunal.

Desse modo, impõe-se a readequação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial negativada.

Considerando a pena mínima do furto simples (1 ano), a fração de 1/6 corresponde a 2 meses para cada circunstância judicial negativada. Portanto, mantidas as duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e maus antecedentes), a pena-base deve ser fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, correspondendo a um aumento de 4 (quatro) meses na pena mínima.

Da nova dosimetria

Diante do exposto, procedo à nova dosimetria da pena:

Na
primeira fase
, mantendo-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos maus antecedentes, mas redimensionando o
quantum
de aumento para o patamar de 2 (dois) meses para cada circunstância, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, presente a agravante da reincidência, majoro a pena em 1/6 (um sexto), elevando-a para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na
terceira fase
, presente a causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do CP (furto noturno), majoro a pena em 1/3 (um terço), resultando em 2 (dois) anos e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Por fim, em razão da
continuidade delitiva
(art. 71 do CP), aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a, definitivamente, em
2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Em razão da pena fixada e da reincidência do apelante, mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do CP.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por MURILLO DE FREITAS CORREIA FERREIRA, apenas para redimensionar a pena-base e, consequentemente, a pena definitiva, que fica estabelecida em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025